Tribunal: CARF
Processo: 10380.720295/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720295/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
R C RESTAURANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. FORMA. SOLICITAÇÃO PELA
INTERNET. PRAZO.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deve ser feita por meio da
internet, sendo incabível a inclusão retroativa de ofício no regime se o
contribuinte interessado não tiver formalizado opção no prazo e na forma
estabelecidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO
SRF
No
16/2002.
CONDIÇÕES DE APLICABILIDADE.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002 admite o ingresso no antigo
Simples Federal (com sistemática similar ao atual Simples Nacional) somente
nos casos em que é possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte
aderir ao sistema simplificado.
BOA-FÉ. ALEGAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso, uma vez
que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720295/2010-41
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-24.928, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo o indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional relativo ao ano-calendário
de 2010.
A Recorrente, entendendo enquadrar-se nas exigências da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, optou pela inclusão no regime tributário diferenciado -
SIMPLES Nacional, em 28/01/2010, através do sítio www.receita.fazenda.gov.br.
Seu pedido de inclusão foi negado, pois, após verificação automatizada, o sistema
apresentou um Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional (e-fls. 19). As
pendências apresentadas no aludido relatório foram as seguintes:
1) Débitos com a Receita Federal do Brasil (RFB), de natureza não-
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa:
a. Estabelecimento: 04.342.454/0001-00
2) Débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
inscrito em dívida ative da União, cuja exigibilidade não está suspensa:
a. Estabelecimento: 04.342.454/0001-00
Então, a Recorrente aderiu parcelamento regido pela Lei n° 11.941/2009, sanando
todas as pendências detectadas, e, 29/01/2010, protocolizou Requerimento de Inclusão retroativa
a 01/01/2010 no SIMPLES Nacional (e-fls. 2-4).
Contudo, em 09/12/2010, às e-fls. 23/24, a Delegacia da Receita Federal de
Fortaleza indeferiu o pedido, considerando que a Recorrente não comprovou ter solicitado a
opção na internet, no Portal do Simples Nacional, conforme preceitua o §1o do art. 7o da
Resolução CGSN no 04, de 30/05/2007, in verbis:
Trata-se de processo de revisão da impugnação à inclusão no Simples Nacional
retroativa a 01/01/2010, encaminhado pela empresa RC Restaurantes Ltda, protocolado
em 29/01/2010.
2. A empresa requer a sua inclusão no Simples Nacional retroativa a 01/01/2010, uma
vez que as pendências apuradas foram solucionadas.
3. Após análise dos documentos e das pesquisas inseridas nos autos, constata-se que:
a)A empresa solicitou a sua inclusão no Simples Nacional em 08/01/2009, a qual, foi
indeferida em virtude de débitos não previdenciários com a RFB e débitos com a PGFN.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

b)Considerando que as pendências identificadas foram objeto de parcelamento pela Lei
no 11.941/2009, a empresa deveria ter solicitado sua inclusão através da internet,
conforme preceitua o § 1o do artigo 7o da CGSN no 04, de 30/05/2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
CONCLUSÃO
4. Considerando o acima exposto, com fulcro na delegação de competência de que trata
a Portaria no 01, de 14 de abril de 2009 (DOU de 28/04/2009), uma vez que a
solicitação não foi feita em época própria através da internet, INDEFIRO a solicitação
da empresa de inclusão retroativa a 01/01/2010 no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte –Simples Nacional.
A Recorrente, discordando com o indeferimento, manifestou-se em 18/02/2011
(e-fls. 25/27), apresentando basicamente os mesmos argumentos já expostos na petição inicial, e
acrescentando que no período de 2010 recolheu seus tributos federais como optante do Simples
Nacional, achando que estava devidamente enquadrada no referido regime. Conclui afirmando
que não há nada mais a impedir seu acesso ao Simples Nacional.
Em tempo, na data de 13/11/2012 a Recorrente juntou aos autos o requerimento,
e-fls. 50, solicitando a dispensa das DCTFs de janeiro a dezembro de 2010 e a DIPJ de 2011
entregues indevidamente, em virtude da empresa estar com processo de reenquadramento no
Simples. Foi anexado, também, uma nova impugnação ao termo de indeferimento de opção ao
Simples Nacional, e-fls. 51, no qual mantém basicamente o mesmo argumento já exposto nas
petições anteriores, acrescentando que foi emitido um termo de indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, que foi registrado sob o no 00.02.69.56.38, em 26/02/2010, fls. 75.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. FORMA. PRAZO.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deve ser feita por meio da internet, sendo
incabível a inclusão retroativa de ofício no regime se o contribuinte interessado não
tiver formalizado opção no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que ratificou os
argumentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade e aduziu que:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

(...)
A Recorrente solicitou a Opção pelo Simples Nacional, fato este ocorrido inicialmente
no dia 08/01/2009, o qual foi indeferido por pendências detectadas sobre a mesma,
perante aos órgãos da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) se tornando causas impeditivas no
momento da solicitação, não resultando na opção esperada.
Como não possuía condições financeiras de imediato para sanar tais pendencias, a
Recorrente teve que abandonar seu projeto, de enquadrar-se no regime :diferenciado do
Simples Nacional, mesmo tendo a certeza de que atendia às demais exigências para a
opção.
Em maio de 2009 foi editada a Lei no 11.941; na qual se deferiu parcelamento de
débitos tributários perante a Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
porém, os procedimentos administrativos para efetivação desta lei só ocorreram por
volta de novembro do mesmo ano.
Entendendo ter condições de resolver suas pendências-financeiras 1 perante o Fisco
Federal, visto que a supracitada lei lhe dava condições de parcelamento compatível com
o faturamento da empresa, a Recorrente começou a se preparar para optar pelo Simples
Nacional para o ano de 2010.
Em 15/12/2009, a Recorrente realizou o agendamento da opção ao Simples Nacional, no
qual não foi aceito, pela existência de débitos apresentados em relatório de pendências
(Doc. 02).
Da análise do referido documento, percebe-se que as pendências continuavam as
mesmas de quando a Recorrente efetuou sua opção em janeiro de 2009, assim tratou de
solucioná-las, formalizando parcelamento dos débitos em conformidade com a já
mencionada Lei no 11.941/2009.
A Recorrente, tão preocupada em resolver suas pendências perante o Fisco, com o
consequente parcelamento dos débitos, não observou de deveria formalizar a opção do
Simples Nacional no mês de janeiro de 2010, pois já havia agendado a opção.
Em 28/01/2010, a Recorrente entendendo que já havia feito o ingresso no Simples
Nacional
para
2010,
apenas efetuou uma consulta ao ao site, em
ACOMPANHAMENTO DA FORMALIZAÇÃO, e recebeu um relatório com as
pendências que já eram de seu conhecimento e que já haviam sido sanadas com o
parcelamento (Doc.03).
Neste momento, o Sistema de opção pelo Simples Nacional levou a Recorrente ao
ERRO, pois trouxe como resultado do pedido de acompanhamento da formalização de
regime um relatório referente à opção realizada no ano de 2009, algo completamente
descabido, posto que 2009 já passara.
Se ao invés de trazer como resposta à consulta do pedido de opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2010 um relatório .de 2009, o sistema tivesse emitido mma
mensagem NÃO HÁ FORMALIZAÇÃO PARA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
PARA ESTE ANO CALENDÁRIO DE 2010, haveria tempo suficiente para Recorrente
ter assim procedido.
Houve erro por parte da Recorrente, e deixou 'efetuar a formalização no sistema para o
período de 2010, porém, este erro foi •provocado por um equívoco do sistema.
Repisa-se, se o referido sistema tivesse informado que não havia opção formalizada
para o Simples Nacional de 2010, em 28/01 deste ano, data da consulta feita pela feita
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

pela Recorrente, haveria ainda tempo hábil para a formalização e como as pendências já
haviam sido sanadas, não haveria fato impeditivo para o ingresso da empresa.
(...)
Ocorre, como já dito, realmente houve um erro perante o procedimento, dá formalização
pelo regime um relatório referente à opção realizada no ano de 2009,:algo
completamente descabido, posto que 2009 já passara.
Considerando-se assim, o erro ocorrido pela empresa, foi, decorrente do equívoco gestor
de informações do portal do Simples Nacional, pois do relatório do ano de 2010, este
induziu a empresa a erro, trazendo : somente informações referentes ao ano de 2009,
deixando uma incerteza, não especificando de forma Clara quais procedimentos deveria
ser realizados para sua aplicabilidade.
Ao se analisar a letra "fria" da lei, realmente não assiste razão para a Recorrente pleitear
seu ingresso ao Simples Nacional, porém, numa análise teleológica, percebe-se que de
boa fé a empresa realizou os procedimentos que entendia serem necessários para o seu
ingresso no regime.
Desprezar estes fatos é ir na contramão dos objetivos do regime simplificado de
arrecadação, Simples Nacional, uma vez que exclusivamente por um ERRO na
formalização, provocado por uma má resposta do sistema gestor, que deveria ter
informado a inexistência de opção para 2010, a Recorrente teve seu pleito negado.
Portanto, de acordo com os descritos acima, a Recorrente, requer sua inclusão na Opção
de Simples Nacional, mesmo ocorrido em erro e por meios alheios a sua vontade, o
Contribuinte possui perfeito enquadramento para este regime.
Por fim, a Recorrente requereu:
1) Seja acolhido o presente Recurso Voluntário, por se encontrar sob o pálio da Lei
Processual Administrativa;
2) Vossa Senhoria se digne de decidir, TORNANDO SEM EFEITO O ACÓRDÃO 08-
24.928 - 3a TURMA DE JULGAMENTO da DRJ/FOR, reformando a respeitável
decisão do digníssimo Relator Presidente, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa;
3) DETERMINE A INCLUSÃO DA RECORRENTE NO REGIME ESPECIAL
UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS
PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES
NACIONAL) RETROATIVAMENTE A 01/01/2010, para que se faça a esperada
Justiça Fiscal, como e por direito.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Conforme já relatado, trata-se de recurso voluntário contra a decisão da da DRJ
que manteve o indeferimento do pedido da Recorrente relativamente a sua inclusão no SIMPLES
Nacional, no tocante ao ano-calendário de 2010.
Em síntese, a Recorrente argumentou que foi induzido a erro, visto que quando
este foi solicitar seu agendamento, na data de 15/12/2009, o sistema verificou somente as
pendências existentes. Assim, a Recorrente entendeu que já estaria inscrita para a Opção do
Simples Nacional, somente dependendo da resolução dos débitos para sua efetividade e
preocupou em solucioná-las. Aduziu, também, que mesmo que o procedimento da Recorrente
esteja divergente do estabelecido na legislação, o que culminou em um erro de fato, este não foi
cometido com intenção, mas sim pela forma utilizada pelo sistema do Simples Nacional,
demonstrando ser um procedimento falho em relação aos contribuintes, pois não demonstram de
forma clara e concreta as informações referentes a cada ano especificamente.
Todavia, em que pese os argumentos elencados pela Recorrente, entendo não
assistir-lhe razão vez que não procedeu de acordo com as normas que regem o SIMPLES
Nacional para ingressar nessa sistemática no ano-calendário de 2010. Ora, autorizar-lhe o
ingresso em tal sistema de forma distinta da prevista na legislação de regência seria o mesmo que
afrontar o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais contribuintes que
encontram-se na mesma situação da Recorrente. Explique-se.
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Outrossim, via de regra, a inclusão retroativa no SIMPLES Nacional não pode ser
deferida por falta de autorização expressa na legislação tributária a que a atividade administrativa
está vinculada de forma obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A aludida opção irretratável pelo SIMPLES Nacional via internet, conforme
determina o art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, in verbis:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo; ( Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009 )
II efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido. ( Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009 )
(...)
Cabe esclarecer que Recorrente, ao analisar os autos, que a Recorrente objetivou
na sistemática do Simples Nacional tanto no ano-calendário de 2009, quanto no ano de 2010. A
pretensão de ingresso no ano-calendário de 2009 foi efetuada de acordo com as normas do
referido sistema, via internet, conforme determina o referido no art. 7o da Resolução CGSN no
04/2007.
Ocorre que no tocante ao ano-calendário de 2010 foi efetuado, inicialmente, um
agendamento (15/12/2009), conforme comprova o extrato às e-fls. 19. O pedido foi indeferido,
em virtude de a Recorrente possuir pendências junto à RFB, PGFN e Administrações Tributária
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Após a regularização das pendências, nos termos da Resolução CGSN no 04/2007,
a Recorrente deveria ter formalizado um novo agendamento (até o final de 2009); ou solicitar
durante o mês de janeiro/2010, via internet, o seu ingresso no sistema. Esses seriam os dois
procedimentos que a Recorrente poderia ter adotado no presente caso.
Porém, a Recorrente assim não procedeu. Não existem registros nos sistemas da
RFB de qualquer uma das referidas ações, nem que a Recorrente tenha efetuado quaisquer
recolhimentos com base no SIMPLES Nacional sob o código de receita correspondente, nem que
tenha sido entregue a Declaração Simplificada (extratos às e-fls. 41/42), o que possibilitaria a
aplicação, analogicamente, do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, consoante restou
consignado na decisão recorrida.
Destarte, como a Recorrente não apresentou novas provas ou razões de defesa
perante a segunda instância sobre a matéria em discussão, não vejo razão para reforma do
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

acórdão de piso. Assim, adoto os fundamentos de fato e de direito constantes da decisão de
primeira instância, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes termos:
(...)
De acordo com os dados constantes no processo verifica-se que o contribuinte adotou os
seguintes procedimentos para tentar ingressar no Simples Nacional:
- em 08/01/2009 efetuou pedido de inclusão, via internet, o qual foi indeferido, tendo
em vista a constatação de pendências no âmbito da Receita Federal do Brasil RFB e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN (documentos às fls. 20 e 28);
- em 15/12/2009 procedeu ao “Agendamento da Opção do Simples Nacional”, que não
foi aceito, tendo em vista possuir pendências junto à Procuradoria da Fazenda Nacional
e com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, fls. 19;
em 29/01/2010 protocolizou requerimento de inclusão no Simples Nacional, para o ano
de 2010, que gerou o processo em análise, alegando que as pendências com a RFB e a
PGFN teriam sido sanadas, não havendo mais impedimento para ingresso no referido
sistema, fls. 02/04.
A seqüência de acontecimentos demonstra que o contribuinte visou tanto no ano-
calendário de 2009 quanto no ano de 2010 ingressar na sistemática do Simples
Nacional.
A pretensão de ingresso no ano de 2009 foi efetuada de acordo com as normas do
referido sistema, via internet, conforme determina o art. 7o da Resolução CGSN no
04/2007, a seguir transcrito. O documento às fls. 20, Relatório de Pendências à Opção
pelo Simples Nacional, emitido em 28/01/2010, comprova que a pendência não foi
regularizada no prazo previsto pela legislação - até o último dia útil do mês de janeiro
do ano calendário em referência (no caso, 2009), daí a sua não inclusão no sistema.
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
§ 1oA - Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; ( Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009 )
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido. ( Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009 )
(...)
Já com relação ao ano-calendário de 2010, foi efetuado, inicialmente, um agendamento
(15/12/2009), conforme comprova o extrato às fls. 19. O pedido foi indeferido, em
virtude de o contribuinte possuir pendências junto à RFB, PGFN e Administrações
Tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Posteriormente, apresentou a
Manifestação de Inconformidade, que gerou o presente processo, fls. 02/04.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Dispõe o art. 7oA da Resolução CGSN no 04/2007, que trata do agendamento para
ingresso no Simples Nacional (destaques acrescidos):
Art. 7o A- A ME ou EPP poderá efetuar agendamento da opção de que trata o §
1o do art. 7 o , observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Resolução
CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
I - estará disponível, em aplicativo específico no Portal do Simples Nacional,
entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano
anterior ao da opção; (Incluído pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de
2009 )
II - sujeitar-se-á ao disposto nos §§ 2 o e 4 o do art. 7 o ; ( Incluído pela Resolução
CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
III - na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a empresa: ( Incluído
pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
a) solicitar novo agendamento após a regularização das pendências, observado o
prazo previsto no inciso I; ou: ( Incluído pela Resolução CGSN no 60, de 22 de
junho de 2009)
b) realizar a opção no prazo e condições previstos no § 1 o do art. 7 o ; ( Incluído
pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
IV - inexistindo pendências, o agendamento será confirmado, gerando para a ME
ou EPP opção válida com efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário
subsequente; ( Incluído pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
V - o agendamento: ( Incluído pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de
2009 )
a) não se aplica à opção para ME ou EPP em início de atividade; ( Incluído pela
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
b) poderá ser cancelado até o final do prazo previsto no inciso I. ( Incluído pela
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
§ 1o A confirmação do agendamento não implica opção pelo Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples
Nacional (SIMEI), que deverá ser efetuado no prazo previsto no inciso II do art.
2 o da Resolução CGSN n o 58, de 27 de abril de 2009 . ( Incluído pela Resolução
CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
§ 2 o Não haverá contencioso administrativo na hipótese de o agendamento ser
rejeitado. ( Incluído pela Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009 )
Como se vê, uma vez superada(s) a(s) causa(s) que motivou(aram) o indeferimento do
agendamento, o contribuinte, após regularizar as pendências, poderia:
- formalizar um novo agendamento (até o final de 2009); ou solicitar durante o mês de
janeiro/2010, via internet, o seu ingresso no sistema. Esses seriam os dois
procedimentos que o contribuinte poderia ter adotado no presente caso.
Contudo, assim não procedeu. Não existem registros nos sistemas da RFB de qualquer
uma das referidas ações.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Embora a defesa alegue que teria efetuado, em 28/01/2010, via internet, o pedido de
inclusão no Simples Nacional para o ano de 2010, tal informação não se coaduna com
os documentos anexados ao processo. O extrato às fls. 20 apenas indica que em
28/01/2010 o contribuinte efetuou consulta, via internet, sobre as Pendências de Opção
pelo Simples Nacional, relativamente à sua solicitação feita em 08/01/2009.
Destarte, é inconteste o fato de que o contribuinte não procedeu de acordo com as
normas que regem o Simples Nacional para ingressar nessa sistemática no ano-
calendário de 2010.
Resta ainda um aspecto a ser analisado na presente situação. A administração da RFB
manifestou entendimento, por intermédio do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
16/2002, a seguir transcrito, de admitir o ingresso no antigo Simples Federal (com
sistemática similar ao atual Simples Nacional), desde que seja possível identificar a
intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e
considerando o disposto no art. 8o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no
art. 16 da Instrução Normativa SRF no 34, de 30 de março de 2001, e no
processo 10168.004370/200237, declara:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO)
quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no
Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de
o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (DarfSimples) e a apresentação da Declaração Anual
Simplificada. (destaquei)
Apesar de o contribuinte afirmar às fls. 26 que efetuou em 2010 recolhimentos com
base no Simples Nacional, não existem registros no sistema da RFB de tais
pagamentos sob o código de receita correspondente, nem que tenha sido entregue a
Declaração Simplificada (extratos às fls. 41/42). De acordo com o Sistema Sinal,
durante o ano de 2010 somente foram efetuados pagamentos nos seguintes códigos
de receita:
1204 LEI 11.941/09PGFNDEMAIS DEB PARCELAMENTO ART. 3o
1279 LEI 11.941/09RFBDEMAIS DEB PARCELAMENTO ART. 1o
1285 LEI 11.941/09RFBDEMAIS DÉBITOS PARCELAMENTO ART. 3o
6621 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO
Portanto, mesmo que se pretenda se utilizar do referido Ato Declaratório Interpretativo
para o caso em litígio, não há como acolher a tese do contribuinte, pois sequer procedeu
durante o ano de 2010 como se fosse optante desta sistemática de recolhimento
unificado.
Ademais, a alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso uma
vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos
do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.834 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720295/2010-41

Por fim, é “oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que não
tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar enquadrada, quando
outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus pleitos indeferidos por
inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia e da Legalidade” 2.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário ora
examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Extraído voto inserto no Acórdão no 1003-001.583, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 02 de junho
de 2020.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital